Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731637-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDGERO SANT ANNA DE PAIVA, MARIA APARECIDA VILELA VALIAS DE PAIVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUDGERO SANT’ANNA DE PAIVA e outra (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada da prova no 0709627-46.2022.8.07.0001 proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO PAN S.A e outros, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 132485500 dos autos originais): “Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Se a parte afirma que a negociação foi realizada por telefone e quer a exibição da respectiva gravação, como se trata de documento comum a ambas as partes, tem ela o direito de requerer a exibição. E como pede, ao final, seja a ré compelida a demonstrar a gravação, o pedido se mostra apto. Rejeito as preliminares. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Os autores afirmam que celebraram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária para aquisição de imóvel. Em 2014, estando em mora e em dificuldade para quitá-la, conseguiram por telefone "firmar um acordo para o pagamento das parcelas em atraso, que até então totalizavam 13 (treze), bem como realizaram a renegociação do saldo total em aberto. 10. O referido acordo renegociou toda a dívida, aplicando os juros em atenção ao mercado da época, que estava bastante diferente do mercado quando firmado o contrato, e estabeleceram como o valor da entrada o pagamento no importe de R$126.897,62 (cento e vinte e seis mil e oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos)..." No entanto, a então titular do crédito se negou a enviar o instrumento formalizando o acordo e continuou a não enviar os boletos o que comuniou com a tentativa de consolidação da propriedade, ao final obstada judicialmente. Sustentam que "Assim, não resta outra alternativa aos Requerentes senão o ajuizamento da presente demanda, visando que seja conferida tutela jurisdicional para obrigar os Requeridos a apresentarem o documento que formaliza a negociação realizada em outubro de 2014, por meio de contato telefônico com o cliente – ora Primeiro Requerente –, ou, ao menos, as gravações que originaram o pagamento do boleto no valor expressivo de R$126.897,62, justamente com o objetivo de comprovar formalmente as negociações de renegociação do débito e, assim, possibilitar aos Requerentes a correta purgação da mora, pelo valor efetivamente devido." Pediram: "Seja determinado que os Requeridos exibam o documento do acordo firmado ou, ao menos a gravação da ligação, eferente à renegociação do débito da CCI série 2010 número 0735 ocorrida em outubro de 2015;" A ré argumenta que não houve acordo para a modificação do contrato mas apenas para o pagamento das parcelas em atraso. Afirma: "houve uma renegociação da dívida dos autores, havendo incorporação das 13 prestações em atraso e a incorporação das parcelas vencidas (julho de 2013 a setembro de 2014 – 15 parcelas) no valor de R$128.493,00. No entanto, este “acordo” celebrado nada mais é do que um atendimento ao pedido do cliente para pagamento de sua dívida. A parte autora JAMAIS solicitou que sua renegociação fosse objeto de acordo para colhimento de assinatura e elaboração de termos contratuais. O que intenta é tumultuar o poder judiciário, requerendo a disponibilização de documento inexistente." A questão, portanto, de fato é essa: houve o telefonema que revelou a renegociação do próprio contrato? Negando a ré a existência de referida negociação e, até, do próprio telefonema, é ônus dos autores provar a existência de referida gravação, não sendo cabível qualquer inversão ou, mesmo, dinamização desse ônus pois não é a forma comum de modificar um contrato de financiamento imobiliário, sendo certo que, efetivamente, o que transparecem das mensagens é o interesse do pagamento das parcelas em atraso. Há, é certo, reclamações do autor do desiquilíbrio financeiro; há email da filha do autor dizendo do interesse de quitar parcelas, questionamento do saldo devedor, propsota de pagamento do valor das 13 parcelas; envio do boleto para pagamento das 13 parcelas em atraso - julho de 2014 a setembro de 2014 - e a afirmação, por parte do autor, de que irá pagar. Mas em nenhum momento, nas mensagens, há afirmação de que houve modificação do contrato por telefone ou ficou obrigada de mandar o novo instrumento, partindo de mensagem de quem negociava em nome do credor, revelasse semelhante ocorrência. Mesmo porque, à forma escrita, sua modificação haveria de observar o princípio do paralelismo da forma. E não só: como estava o financiamento garantido por alienação fiduciária é evidente que não se adotaria semelhante informalidade, pois se exige que o instrumemento seja registrado junto à matrícula do imóvel para que pudesse ter os efeitos próprios. Ou seja: a versão dos autores não tem verossimilhança e, portanto, o pedido de inversão do ônus da prova não é cabível, mesmo porque, à falta mínimo de indícios da existência da negociação, impor qualquer providência contra a ré, poderia implicar em sanção para realizar o impossível, já que, de fato, o documento pode simplesmente não existir. ANTE O EXPOSTO, dou por saneado e organizado o processo e faculto aos autores dizerem se, além da prova documental, têm outras provas a produzir. Prazo: 05 dias, sem prejuízo do disposto no art. 357, §1o do CPC. Não havendo manifestação ou, havendo, for dispensada a produção de outras provas, venham conclusos para sentença. Em suas razões recursais (ID 39541285), afirmam os agravantes que foi ajuizada ação de produção antecipada da prova consistente no pedido de exibição da gravação da ligação telefônica ocorrida entre as partes. Afirmam que no dia 15/10/2014, por meio de contato telefônico, as partes firmaram acordo para renegociar o saldo em aberto e as parcelas remanescentes, tendo sido efetuado o pagamento da entrada no importe de R$ 128.493,00. Argumentam que, após o pagamento do boleto enviado pelo Banco Pan referente à primeira parcela do acordo, a instituição bancária se recusa a enviar documento formalizando o acordo realizado. Informam que, ao longo dos últimos meses, os agravantes tentaram, insistentemente, entrar em contato com o Banco Pan para ter acesso ao acordo firmado, bem como para ter acesso às informações detalhadas acerca do saldo devedor para efetuar o pagamento da dívida, contudo sem êxito. Noticiam que há completa falta de certeza sobre o valor do saldo devedor a ser pago. Pretendem ter acesso a conversa telefônica que deu origem ao pagamento do boleto no valor de R$ 126.897,62. Alegam que as agravadas não negam que tenha sido realizada a ligação telefônica, mas o teor da conversa. Informam que os agravantes pretendem ter acesso à ligação telefônica, não se discutindo, nesta fase processual, o teor da conversa mantida e da negociação em si. Argumentam que as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam ao caso em comento, sendo que restaram demonstradas a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança do direito alegado. Asseveram que a gravação da conversa, que comprova a renegociação entre as partes, está sob a posse exclusiva dos agravados, não tendo os agravantes outros meios para obtê-la. Noticiam que a prova somente é possível de ser constituída pelo fornecedor, sendo que não constituiu prova diabólica porque a instituição bancária tem o dever de manter arquivadas as comunicações com os clientes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a inversão do ônus da prova. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes afirmam que houve uma renegociação da dívida entre as partes em outubro de 2014, cujo acordo abrangeu as parcelas inadimplidas e alterou as condições iniciais do contrato firmado, incluindo diminuição dos juros e valor da prestação. Pretendem, assim, seja exibido o contrato de renegociação ou, ao menos, a ligação telefônica realizada entre as partes. Por outro lado, os agravados, na contestação apresentada nos autos originais, não negam a ocorrência da ligação telefônica, mas afirmam que não houve acordo entre as partes para alterar as condições iniciais do contrato, tendo ocorrido apenas acordo quanto ao pagamento das parcelas em atraso, que foram pagas e abatidas do saldo devedor do financiamento (ID 123449388). Assim sendo, é incontroversa a existência da ligação telefônica. O ponto controvertido consiste no teor da conversa, se as partes teriam renegociado as condições iniciais do contrato de financiamento (juros e parcelas) ou se houve tão somente acordo acerca do pagamento das parcelas inadimplidas. Em juízo de cognição sumária, entendo que incide, na espécie, a disposição do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Compulsando os autos originários, verifico que foram anexadas diversas conversas de e-mails trocadas entre as partes que indicam, nesta fase de cognição superficial, que os agravantes estariam insatisfeitos com as condições pactuadas no contrato de financiamento. Inclusive, extraem-se das conversas que os agravantes solicitaram a portabilidade do contrato para a Caixa Econômica Federal, o que não ocorreu. Posteriormente, os agravantes apresentaram proposta para a quitação do contrato e renegociação da dívida, conforme e-mails de ID 119177747 - Pág. 1 e 119177748 - Pág. 1 dos autos originários, e, logo em seguida, houve a emissão e o pagamento do boleto no valor de R$ R$ 126.897,62. Transcrevo, in verbis, as conversas mantidas entre as partes: E-mail de ID 119177747 - Pág. 1 dos autos originários Senhores, Solicito estudar a proposta para QUITAR meu saldo devedor de financiamento contratado junto a BM, da seguinte forma: 1) Pagamento imediato das parcelas vencidas no período de junho de 2012 até junho de 2013 (inclusive), num total de 13 parcelas, no montante de R$126.908,52, 2) Aditamento do contrato do financiamento, incluindo as parcelas de julho de 2013 até setembro de 2014, num total de 15 parcelas, no montante de R$128.493,00 para o final do contrato, em parcelas mensais, ou seja uma prorrogação do termino do contrato em ais 15 meses. Caso aceite a proposta, solicito a emissão do BOLETO BANCARIO, para o pronto pagamento e minuta do ADITAMENTO COBTRATUAL. Atenciosamente, Ludger Sant Anna E-mail de ID 119177748 - Pág. 1 dos autos originários Simone, Vou providenciar o PAGAMENTO desse BOLETO que me foi encaminhado referente ao fechamento do acordo para o recebimento das 13 prestações em atraso, e a incorporação das parcelas vencidas (julho de 2013 a setembro de 2014 – 15 parcelas), no valor de R$128.493,00. Assim que ver o comprovante do pagamento do BOLETO, encaminharei por e_mail. Grato, Ludgero Sant Anna E-mail de ID 119177748 - Pág. 1 dos autos originários Prezado Ludgero, Segue boleto para pagamento, por gentileza encaminhe o comprovante para que eu possa solicitar a incorporação das parcelas. Observa-se, ainda, que os agravantes efetuaram o pagamento do boleto bancário emitido pelo Banco Agravado, no importe de R$ 126.897,62, conforme documento de ID 39541286 - Pág. 77. Nesse contexto, embora não se possa afirmar quais foram as condições pactuadas no acordo firmado, se houve ou não alterações das condições inicialmente estabelecidas no contrato de financiamento ou apenas acordo quanto as parcelas inadimplidas, mostra-se verossímil a alegação dos agravantes de que houve acordo entre as partes, diante das conversas de e-mails trocadas e do pagamento do boleto emitido pela instituição bancária agravada. Além disso, os agravantes são parte hipossuficiente para produzir a prova postulada, relativa à exibição de gravações telefônicas, uma vez que, caso não tenham sido feitas pelos consumidores à época de sua realização, somente as instituições financeiras as mantêm em seus bancos de dados, ou seja, são detentoras exclusivas da sua guarda. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, reputo que há probabilidade do direito quanto ao pedido de exibição da gravação telefônica. O mesmo não se pode dizer em relação ao pedido de exibição do contrato que teria sido celebrado entre as partes e que estaria provado através da ligação telefônica, pois não se sabe o teor da conversa mantida entre as partes. O perigo da demora está demonstrado, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo poderá ser sentenciado antes do julgamento do presente recurso e da decisão acerca da inversão do ônus da prova. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora